Tribunal: TJSP
Processo: 0004226-04.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Agravo em execução – Faltas disciplinares – Recurso ministerial objetivando a classificação das faltas como graves, aplicando-se os efeitos delas decorrentes – Admissibilidade parcial – No tocante à suposta falta disciplinar ocorrida em 26.07.2019, razão assiste à douta Magistrada das Execuções Criminais - Encomenda remetida à unidade prisional via sedex supostamente pela companheira do

Ementa:
Agravo em execução – Faltas disciplinares – Recurso ministerial objetivando a classificação das faltas como graves, aplicando-se os efeitos delas decorrentes – Admissibilidade parcial – No tocante à suposta falta disciplinar ocorrida em 26.07.2019, razão assiste à douta Magistrada das Execuções Criminais - Encomenda remetida à unidade prisional via sedex supostamente pela companheira do sentenciado contendo substância entorpecente - Responsabilidade do agravante não comprovada – Não demonstrado prévio conluio do sentenciado com sua companheira, objetivando o ingresso de substância entorpecente dentro da unidade prisional – Negativa do apenado quanto aos fatos que lhe foram imputados – Autoridade apuradora não procedeu à oitiva da companheira do reeducando, imprescindível para expor sua versão sobre os fatos - Não adotadas providências pela autoridade apuradora para averiguação da procedência da encomenda - Dúvida em relação à autoria – In dubio pro reo – Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça - Absolvição, de rigor – De outra banda, no tocante à falta disciplinar praticada em 11.12.2019, razão assiste ao ilustre representante do Ministério Público - Provada suficientemente a conduta do agravado incompatível com a disciplina do cárcere – Falta grave perfeitamente caracterizada a teor do artigo 50, inciso VI, cumulado com o artigo 39, inciso II e V, da Lei de Execução Penal – Efeitos reconhecidos – Regressão ao regime fechado, se o caso - Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos – Interrupção do lapso para fins de progressão de regime – Inteligência dos artigos 112, parágrafo 6o, 118, inciso I e 127, todos da Lei de Execução Penal. Recurso parcialmente provido.